Tribunal: TJMT
Processo: 1015557-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO REGIMENTAL No 1015557-66.2019.
AGRAVANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
AGRAVADO: JOAO APARECIDO DA CUNHA.
Vistos.
Vistas ao MP.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator